Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUARTO DE HOTEL DIVERSO DO CONTRATADO. QUALIDADE INFERIOR. FALHA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que o condenou a indenizar os recorridos em face dos danos materiais e morais suportados pela disponibilização de quarto de hotel inferior ao contratado.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrente apta a responsabilizá-lo, bem como se cabível indenização por danos morais e seu montante.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. Ainda, todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
8. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado.
9. No caso, restou devidamente comprovado nos autos a disponibilização do produto pela recorrente, de modo a configurar sua responsabilidade pelos fatos ocorridos. Comprovado também a incongruência entre o produto ofertado na aquisição e o produto disponibilizado no ato, de modo que restou evidenciado o prejuízo aos recorridos (ID 64577696).
10. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O usufruto de viagem de descanso em local totalmente diverso do contratado e em mínimas condições gera evidente dano extrapatrimonial passível de indenização.
11. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo proporcional e razoável o montante de R$2.000,00 para cada recorrido, conforme fixado na sentença.

V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem pelos danos ocasionados ao consumidor.
2. O descompasso entre o produto ofertado e o produto usufruído, sobretudo em circunstância de lazer, configura falha na prestação dos serviços passível de indenização, por atingir a esfera extrapatrimonial do consumidor.
3. A fixação de danos morais que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não deve ser alterada em segunda instância.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II., art. 30, CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o.
Jurisprudências Citadas: Não há.